Tribunal: TJBA
Processo: 8047325-43.2025.8.05.0000
Classe: Mandado de Segurança
Relator(a): GRACA MARINA VIEIRA FURTADO
Órgão julgador: GRACA MARINA VIEIRA FURTADO
Órgão colegiado: SECAO CÍVEL DE DIREITO PUBLICO
Data de julgamento: 2026-06-18
Data de publicação: 2026-06-18

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Seção Cível de Direito Público

Processo
:
MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL n.
8047325-43.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Seção Cível de Direito Público

IMPETRANTE: RAFAEL LUIS ASSUNCAO SANTOS

Advogado(s)
:
KAROLINE SENA DA SILVA

IMPETRADO: Presidente do IDCAP e outros (2)

Advogado(s)
:
HITALO GRACIOTTI ACERBI registrado(a) civilmente como HITALO GRACIOTTI ACERBI

ACORDÃO

DIREITO ADMINISTRATIVO. MANDADO DE SEGURANÇA. PROCESSO SELETIVO SIMPLIFICADO (REDA). TÉCNICO DE ENFERMAGEM. PROVA DE TÍTULOS. EXPERIÊNCIA PROFISSIONAL. VINCULAÇÃO AO EDITAL. ENVIO DE DOCUMENTAÇÃO EM ARQUIVO ÚNICO. DESCUMPRIMENTO. PRECLUSÃO. TEMA 485 DO STF. SEGURANÇA DENEGADA.
I. CASO EM EXAME
Mandado de Segurança impetrado por candidato ao cargo de Técnico de Enfermagem contra ato do Presidente do IDCAP e da Secretária da Saúde do Estado da Bahia, que indeferiu a pontuação relativa à sua experiência profissional. O impetrante apresentou Carteira de Trabalho Digital (ID 88372406), mas não anexou a declaração complementar exigida pelo edital para comprovar atuação em área específica (urgência e emergência), alegando limitação técnica do sistema. Pretende a readequação de sua nota e classificação.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
A questão em discussão consiste em: (a) verificar a necessidade de litisconsórcio passivo necessário com os demais candidatos; (b) analisar se a exigência editalícia de envio de declaração complementar em arquivo único juntamente com o documento principal é legítima; e (c) aferir se cabe ao Judiciário substituir a banca examinadora para reavaliar títulos apresentados em desconformidade com o edital.
III. RAZÕES DE DECIDIR
1. Preliminar de litisconsórcio passivo necessário rejeitada, conforme jurisprudência que reconhece apenas expectativa de direito à nomeação dos demais candidatos (AgRg no RMS 30.054/SP).
2. O edital é a lei interna do certame e as normas que impõem formalidades para o envio de documentos vinculam candidatos e Administração (Art. 37, CF).
3. O item 6.7.22.1 do Edital nº 001/2025 previa expressamente o dever de anexar a declaração complementar no mesmo arquivo do documento principal. O descumprimento de tal requisito objetivo impede a atribuição de pontuação e atrai a preclusão administrativa (Art. 23, Lei 12.016/09).
4. Aplicação do Tema 485 do STF: "Não compete ao Poder Judiciário substituir a banca examinadora para reexaminar o conteúdo das questões e os critérios de correção utilizados, salvo ocorrência de ilegalidade ou de inconstitucionalidade" (RE 632.853/CE).
5. Ausência de ilegalidade ou erro grosseiro. A regra era clara e comum a todos, inexistindo prova de falha sistêmica geral.
IV. DISPOSITIVO E TESE
Segurança denegada. Tese: "O descumprimento de formalidade editalícia objetiva quanto ao modo de envio de documentos comprobatórios em prova de títulos acarreta a preclusão, não cabendo ao Poder Judiciário reverter o indeferimento da pontuação quando inexistente ilegalidade manifesta, em observância ao Tema 485 do STF."
Referências: CF/88, art. 37; Lei nº 12.016/09, art. 1º, 23 e 25; STF, Tema 485 (RE 632.853); TJBA, MS nº 8032872-19.2020.8.05.0000.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Mandado de Segurança nº
8047325-43.2025.8.05.000
, em que figuram como impetrante,
RAFAEL LUIS ASSUNÇÃO SANTOS
e como impetrados, o
PRESIDENTE DO INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO E CAPACITAÇÃO – IDCAP e a SECRETÁRIA DA SAÚDE DO ESTADO DA BAHIA.

ACORDAM os Desembargadores integrantes da Seção Cível de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em
DENEGAR A SEGURANÇA
vindicada, nos termos do voto condutor da Relatora.

Salvador, data registrada no sistema.

Desª. Graça Marina Vieira Furtado

Relatora

GMVF 05